Tribunal: CARF
Processo: 13973.000321/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES EM MÍDIA DIGITAL NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO - CFL 35.
Deixar de prestar todas as informações em mídia digital com leiaute previsto no MANAD e esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação de regência, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, b e 373 do RPS.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000321/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.645 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
BELUNO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2008
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade
aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES EM MÍDIA
DIGITAL NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO - CFL 35.
Deixar de prestar todas as informações em mídia digital com leiaute previsto
no MANAD e esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à
legislação de regência, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se
a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria
MPS/MF no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “b” e 373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000321/2008-14
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000321/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.951,21, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de apresentar em meio digital e com leiaute
previsto no MANAD, as informações requisitadas pela fiscalização, relativas a 01/07/2003 a
30/09/2007, nos termos do art. 32, III da Lei 8.212/91 c/c arts. 225, III do Decreto no 3.048/99,
conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.060.792-9, constante dos autos (fls.
2/6 e 13/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-13.392, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 41/45):
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de esta,
conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), ter deixado de prestar informações em
meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais,
relativas a 01/07/2003 a 30/09/2007, não atendendo, dessa forma, à obrigação acessória
prevista no artigo 32, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 8o da Lei
n° 10.666, de 08 de maio de 2003, combinados com o artigo 225, III e parágrafo 22, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do exposto, foi aplicada ao infrator multa de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), baseando-se nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 283, II, “b”, e 373,
ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de
06 de maio de 1999, e artigo 9o, V, da Portaria no 142 do Ministério da Previdência
Social, de 11 de abril de 2007.
A autuada, regularmente notificada (fl. 01), apresentou o instrumento de impugnação
(fls. 15 a 29), por meio do qual apresenta as seguintes razões:
PRELIMINAR
Relata a reclamante que foram disponibilizados todos os documentos relacionados no
Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF). Contudo, além destes, a fim de facilitar seu
trabalho, o Auditor ainda requereu, de forma verbal, arquivos em meio digital, os quais
não estavam contemplados na relação constante do TIAF, caracterizando cerceamento
de defesa.
Justifica que não forneceu os arquivos em razão de a empresa de contabilidade
responsável não conseguir aprontar em tempo hábil, uma vez que, “em boa época”,
sequer existia a possibilidade de compactá-los em arquivos digitais, como também por a
empresa responsável ainda não dispor desses recursos da Informática.
Assim, requer, em preliminar, a declaração de nulidade do auto de infração
MÉRITO
Aduz que forneceu os documentos especificados no TIAF, possibilitando ao Fiscal que
fizesse a auditoria necessária. Nessa linha, argumenta, baseando-se no artigo 195 do
Código Tributário Nacional (CTN), que o contribuinte está obrigado a exibir à
autoridade fiscal somente os livros obrigatórios e os documentos que lhes estão
relacionados, constantes das leis e regulamentos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000321/2008-14

Em seguida, expõe que a impugnante é uma empresa de pequeno porte, estando,
portanto, dispensada de elaboração de escrituração contábil e algumas obrigações
acessórias, como a de entregar documentos de 10 anos passados por meio magnético,
quando a informática não era ainda uma realidade.
Retoma a alegar que os arquivos não foram formalmente solicitados, conforme
determinam os artigos 196 e 197 do CTN e que tem a obrigação de apresentar apenas os
documentos solicitados por escrito.
Por derradeiro, espera e requer seja acolhida a impugnação e cancelado o auto de
infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 26/08/2008 (fls. 47), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/09/2008, recurso voluntário (fls. 48/56), repisando as mesmas
alegações trazidas da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do auto de
infração lavrado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, alega que lhe foram solicitadas verbalmente
a apresentação de documentos em mídia digital, com base no sistema operacional da RFB, para
facilitar a verificação do período autuado. Contudo, considerando que a empresa não possui um
sistema eletrônico próprio para compactar todos os dados em um único sistema, teve seu direito
de defesa cerceado, por ter sido obrigada a prestar as informações em dados digitais, sedo certo
que esta forma de procedimento não estava contemplada no TIAF, o que inquinou de nulidade o
lançamento objurgado.
Contudo, razão não lhe socorre.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000321/2008-14

Já em relação ao vício contido na autuação, tais alegações novamente repisadas
nessa seara recursal já foram apreciadas pela DRJ/FNS, estando a decisão recorrida assim
fundamentada (fls. 43):
Analisando o Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 06 a 08), constata-se que não procede
a alegação da empresa de que o Auditor fez a solicitação dos arquivos digitais
oralmente, pois lá consta expressamente: “informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor à época de ocorrência dos
fatos geradores”. Observe-se que o documento encontra-se devidamente constituído,
sendo assinado pelo procurador da empresa, o Sr. Claudio César Testoni, em 08 de
janeiro de 2008.
Quanto à inviabilidade de geração dos arquivos na forma prevista em manual próprio,
tem-se que, embora o TIAF expresse o período da informação como sendo de 02/1999 a
09/2007, o auto de infração foi lavrado por conta da não-entrega das mídias
contendo as informações em meio digital relativas a 01/07/2003 a 30/09/2007 (fl.
09). Ademais, não é aceitável a mera alegação de precariedade nos recursos de
informática da autuada ou da empresa responsável pela geração dos arquivos para se
eximir da obrigação imposta pela legislação.
Não obstante, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de
infração está amparado nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a penalidade por falta de apresentação da documentação nos moldes traçados
no MANAD, necessários à condução da ação fiscal, tudo norteado com a indicação dos
dispositivos legais motivadores da multa aplicada (fls. 2).
Contém, ainda, a sumária descrição da infração e dos dispositivos legais que
deram suporte a penalidade aplicada, do valor devido, da identificação da autoridade competente
e do sujeito passivo, de maneira a oportunizar à contribuinte o pleno exercício do seu direito de
defesa e contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa. Assim, do
ponto de vista procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo
qualquer inobservância ao direito de defesa, importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo ao contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por eventual cerceamento de
defesa.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação de
arquivos informatizados com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais/MANAD:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
penalidade apurada, por falta de apresentação dos arquivos em meio digital com leiaute previsto
no MANAD, relativas ao período de 07/2003 a 09/2007, importando na aplicação da multa
mínima de R$ 11.951,21, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/45) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/6 e 13/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000321/2008-14

alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 44/45), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A infração cometida pela impugnante objeto do auto de infração em tela é de deixar de
prestar informações na forma estabelecida pelos órgãos administradores da
Contribuição Previdenciária. Esta obrigação não é pecuniária, logo, não é principal, mas
de fazer determinado ato no interesse da entidade tributante, constituindo-se, dessa
forma, em uma obrigação acessória.
O § 2o do artigo 113 do CTN estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação
tributária, a qual, conforme dispõe o artigo 96 do mesmo código, compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Por ser assim, amparadas no CTN, a Lei 8.212/91, artigo 32, III, e a Lei 10.666/2003,
combinadas com o artigo 225, III e parágrafo 22 do RPS, determinaram que a empresa
quando submetida a procedimento fiscal está obrigada a prestar todas as informações
na forma estabelecida pelos órgãos arrecadadores.
Portanto, a exigência por parte da Autoridade Fiscal para apresentar os arquivos
informatizados tem respaldo legal, dada a disposição do artigo 113, § 2o, do CTN, que
autoriza a instituição de obrigação acessória em decorrência da legislação tributária.
No que diz respeito à argumentação acerca do artigo 195 do CTN, o qual inclui a
obrigação da empresa de conservar os livros obrigatórios de escrituração comercial e os
comprovantes de lançamento neles efetuados, este dispositivo em nada obsta a criação
de outras obrigações acessórias, porquanto, conforme antes debatido, o próprio Código
autoriza.
Contudo, a obrigatoriedade de apresentar os arquivos não se estende às empresas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n° 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, com relação aos fatos ocorridos até 15/01/2007. Assim é
como disciplinam os seguintes atos normativos:
Instrução Normativa INSS/DC no 89, de 11 de junho de 2003, artigo 36, § único,
com vigência de 01/07/2003 a 30/03/2004;
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003, artigo 66, §
2o, que passou a vigorar de 01/04/2004 a 31/07/2005;
Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005, artigo 61, § 4o, com
relação a fatos ocorridos a partir de 01/08/2005; e
Instrução Normativa MPS/SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007, artigo 4o, inciso
I, que revogou o § 4o do artigo 61 da IN no 3 de 14/07/2005, em 16 de janeiro de
2007.
Assim sendo, bastaria à impugnante estar incluída no sistema de tributação SIMPLES
para se isentar da obrigação de apresentar as informações em meio digital até
15/01/2007. No entanto, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasi1 verifica-se que, de 01/03/2004 a 31/12/2005, a Beluno encontrava-se excluída do
SIMPLES. Como consequência, além do encargo de ter que disponibilizar os arquivos
relativos ao período de 16/01/2007 a 30/09/2007, em razão da revogação pela IN
MPS/SRP no 20, de 11/01/2007, do § 4o da IN MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, a
empresa, igualmente, teria que entregar os dados informatizados referentes à época em
que não estava enquadrada no SIMPLES (01/03/2004 a 31/12/2005).
Além das concessões feitas pelos atos normativos citados, a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, no § 1o do artigo 7o, combinada com o artigo 225, § 16, II, também
desobriga as microempresas e empresas de pequeno porte da escrituração comercial,
desde que optantes pelo regime de tributação com base no lucro presumido ou pelo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000321/2008-14

SIMPLES e obedecidas algumas condições, consoante se demonstra abaixo, porém não
dispensando de outras obrigações acessórias.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(...)
11 - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e
Livro de Registro de Inventário; e
111 - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
Logo, com base no acima disposto e diante da exclusão do SIMPLES, fica claro que a
mídia contendo pelo menos os registros do bloco Folha de Pagamento dos períodos de
01/03/2004 a 31/12/2005 e de 16/01/2007 a 30/09/2007 deveria ter sido apresentada à
autoridade fiscalizadora. No que tange aos registros do bloco Lançamentos Contábeis,
relativos aos mesmos períodos, o seu fornecimento estaria condicionado ao atendimento
a um dos requisitos acima; porém, não se tem, no processo, elementos que possibilite a
formação de convicção a respeito deste encargo.
Desse modo, a situação colocada anteriormente quanto aos períodos e ao tipo de dado
não-exigíveis, neste caso, não afetam o valor da penalidade a ser aplicada, que é fixo. O
simples fato do não-fornecimento de informação cadastral, contábil ou financeira de
qualquer período à autoridade fiscal, na forma estabelecida pelo ente tributante, enseja a
expedição do auto de infração no valor cominado.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação das
informações e documentos requestados por mídia eletrônica pela fiscalização, ao teor da
legislação de regência, correta é a manutenção da penalidade aplicada, razão pela qual mantenho
a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-HE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital